Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MANTIDA PELA INICIATIVA PRIVADA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA CONSUMERISTA. OFERTA DE DISCIPLINAS EM REGIME DE DEPENDÊNCIA. OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. As ações judiciais contra as Instituições de Educação Superior mantidas pela iniciativa privada têm foro constitucional na Justiça Federal, salvo situações circunscritas às relações de consumo, em que a competência é da Justiça Estadual ou do Distrito Federal.
2. A autonomia universitária é garantia constitucional das Instituições de Educação Superior a ser observada pelo Estado, inclusive pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 207 da CF.
3. Compreende-se na autonomia das instituições de educação superior oferecer ou não, independente do número de alunos, semestral ou anualmente, de acordo com o sistema de organização da matriz curricular, disciplinas em regime de dependência a serem cursadas por alunos reprovados.
4. A instituição de ensino superior não pode ser compelida a disponibilizar uma turma referente ao semestre postulado pelo aluno apenas para atender aos seus interesses particulares, especialmente quando este reprovou em disciplinas anteriores e não demonstrou ter cumprido os requisitos acadêmicos exigidos para o avanço semestral do curso em que está matriculado.
5. Recurso conhecido e provido.